Tribunal: TJDFT
Processo: 0012720-55.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Trata-se de processo com réu preso. A sustentação oral, ato processual, a ser realizado no Tribunal de Justiça, na sala de sessões da 1a Turma Criminal, não é alcançada pela disposição legal aludida na petição de ID 15064113 (Decreto 40.520 de 14/3/2020). Assim, e para não retardar o julgamento, indefiro o pedido de adiamento. I. Brasília, 18 de março de 2020 Des. Mario Machado Relator